Tribunal: STF
Processo: Rcl 86700
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Léa de Menezes Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresópolis/RJ, nos autos do processo nº 0100913-23.2025.5.01.0531, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº 1.389 da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que, nos autos de origem, foi demanda em ação ajuizada pela parte beneficiária, pleiteando o vínculo empregatício em decorrência do trabalho exercido na função de cuidadora.



    Diante disso afirma que



    “[e]ntende a Reclamante que uma vez reconhecida a Repercussão Geral do Tema e determinada a suspensão nacional dos processos que tratam sobre as matérias debatidas no Tema 1.389, a futura decisão sobre o mérito do recurso visa ser observada por todos os Tribunais do País em casos semelhantes, devendo a suspensão dos processos ser acatada por todos os Juízos trabalhistas brasileiros, até que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do Recurso Extraordinário”. (e-doc. 1, p. 8)



    No ponto, defende que é 



     “preciso sobrestar o presente processo, uma vez que os fatos narrados na exordial trabalhista se relacionam com a decisão do STF em promover a suspensão nacional de processos sobre a licitude da contratação por PJ ou autônomo, para que não haja prejuízo à atual Reclamante, sob pena de não se conseguir evitar decisões divergentes, deixando de garantir a uniformidade na interpretação da lei” (e-doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer



    “b) deferimento liminar da declaração de suspensão do processo, pelas razões dispostas acima; 



    c) transformação em definitiva da decisão liminar, julgando procedente a presente Reclamação, cassando a decisão exorbitante de seu julgado e determinando o imediato cumprimento da decisão;’(e-doc. 1, p. 9).



    Instada a se manifestar, a parte reclamante emendou a petição inicial (e-doc. 5).



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, observo que a decisão reclamada é a manifestação qual o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresópolis/RJ, consignando a ausência de “contrato de prestação de serviços ou comprovação que a autora seria autônoma”, determinou que se aguardasse a realização da audiência inicial. Vide:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema no 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Não obstante, a reclamada não trouxe contrato de prestação de serviços ou comprovação que a autora seria autônoma, de modo que não se discute, em primeiro plano, fraude na contratação, mas ausência de anotação de vínculo de emprego na CTPS. Portanto, por ora, indefiro o sobrestamento do feito. Aguarde-se a realização da audiência inicial” (e-doc. 7, p. 3).



    No contexto de estar o Processo nº nº 0100913-23.2025.5.01.0531, em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na ausência de contrato de prestação de serviços, entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).



    Ainda que superado o óbice da inadequação da via eleita em razão do seu caráter preventivo, não haveria como conhecer da presente reclamação, tendo em vista que se trata, na origem, de vínculo alegadamente trabalhista despido de contratação formal ou instrumento escrito de natureza civil ou comercial. 



    Uma vez que não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas a serem coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste, não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Logo, para examinar as teses veiculadas na inicial, seria necessária incursão sobre o teor da prova a ser produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    No mesmo sentido: Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente